Tribunal: TCU
Processo: 030.241/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7922/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento das determinações contidas no Acórdão 2772/2016-TCU-Primeira Câmara , de 03/05/2016, de minha relatoria, prolatado em processo de contas anuais do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional da Bahia - Sesi-DR/BA, relativo ao exercício de 2014. Considerando as determinações constantes dos referido Acórdão: "1.7.1 determinar ao Departamento Regional do Sesi da Bahia (Sesi - DR/BA), com fundamento no art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, que se definam rotinas e padrões para a Concessão de Transferências Financeiras, acompanhamento de sua execução, análise e aprovação da prestação de contas bem como dos resultados pactuados; 1.7.2. determinar ao Departamento Regional do Sesi da Bahia que apresente um plano de ação para que seja implantada a determinação 1.7.1 supra, estipulando prazo de 120 dias, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para a sua implementação.". Considerando que a unidade jurisdicionada informou em 9/9/2016, em relação aos dois itens acima, que a gestão das transferências financeiras e as análises das respectivas prestações de contas foram incorporadas às atribuições do Núcleo de Desenvolvimento Estratégico (NDE), havendo sido estabelecidos rotinas e padrões para a concessão de transferência de recursos financeiros, bem como que as providências teriam sido finalizadas em 6/9/2016 (§ 5o da instrução, peça 24). Considerando que, diligenciado a comprovar o cumprimento das determinações, o Sesi-DR/BA apresentou cópia dos normativos que passaram a regulamentar a gestão e prestação de contas de convênios e um manual de orientações destinadas aos convenentes (§ 7o da instrução, peça 24); Considerando que fiscalização empreendida pelo controle interno concluiu que foram adotadas as providências necessárias ao saneamento das impropriedades constatadas (§§ 8o e 9o da instrução, peça 24); Considerando que a unidade técnica concluiu, de maneira uniforme, que a unidade jurisdicionada demonstrou o atendimento integral às determinações sob monitoramento (§§ 9o e 12 da instrução, peça 24); Considerando que o Ministério Público junto a este Tribunal manifestou-se de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do Acórdão 2772/2016-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia do presente acórdão ao Sesi-DR/BA; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 030.241/2015-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsável: Jose de Freitas Mascarenhas (XXX.630.535-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.6. Representação legal: não há.